Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005615-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), PAULA TEREZA BODNAR - CPF: 393.706.821-04 (AGRAVANTE), HELENA AUGUSTA BODNAR - CPF: 205.862.301-06 (AGRAVANTE), APARECIDA VAZ DOS SANTOS - CPF: 351.105.891-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELENA AUGUSTA BODNAR (AGRAVANTE), PAULA TEREZA BODNAR - CPF: 393.706.821-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMBINADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - POSSE VELHA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - ESBULHO NÃO EVIDENCIADO - URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Das provas dos autos, resta configurada a posse velha, por perdurar a mais de um ano e dia, o que afasta o perigo da demora para que seja deferida a reintegração do autor na posse do bem objeto da lide
.

2. N
ão resta caracterizado o perigo de dano constante na possibilidade de utilização do bem pela agravada, eis que não há provas de que esta coloca em risco o imóvel titularizado pela agravante; não se evidenciando a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada
.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE HELENA BODNAR
, neste ato representado por sua inventariante PAULA TEREZA BODNAR CÉSAR DE AGUIAR, contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse combinado com Pedido de Antecipação de Tutela” n.º
1006881-64.2023.811.0041
, proposta em desfavor de
APARECIDA VAZ DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado pela autora e ora agravante.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que “
a concessão da moradia dada pela Sra. Helena e ratificada por seus Herdeiros, perdeu seu condão, em decorrência do fim da coabitação do Sr. Mário Bodnar, único quem detinha autorização para tanto
”.

Explicita a agravante que o imóvel em discussão era de propriedade da Sra. Helena Bodnar que, com o seu falecimento, passou a pertencer ao seu espólio.

Cita que a Sra. Helena Bodnar, em 1989, autorizou o seu filho Mário Bodnar a residir no imóvel e, em virtude do relacionamento deste com a agravada, aduz que passaram a morar juntos.

Menciona que o relacionamento do Sr. Mário Bodnar com a agravada perdurou até 1999, mas que permaneceram coabitando o imóvel, até que, em 2020, o herdeiro saiu do local, e com isso somente a esta passou a residir no imóvel.

Diante do exposto, na qualidade de inventariante, a agravante pretende reaver a posse do imóvel pertencente ao espólio de Helena Bodnar, uma vez que a concessão da moradia dada perdeu seu condão, em decorrência do fim da coabitação do Sr. Mário Bodnar, único quem detinha autorização para tanto.

Assim, em sede de liminar, pugna a agravante pela concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a reintegração de sua posse no imóvel em discussão e, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão recorrida, confirmando antecipação da tutela para deferir a reintegração de posse da agravante no imóvel em discussão.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que, considerou não ter restado demonstrado a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

Da referida decisão, opôs a agravante embargos de declaração, tendi sido rejeitado.

Deixou a agravada de interpor contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Espólio de Helena Bodnar, neste ato representado por sua inventariante Paula Tereza Bodnar César de Aguiar, contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse combinado com Pedido de Antecipação de Tutela” n.º 1006881-64.2023.811.0041, proposta em desfavor de Aparecida Vaz dos Santos, indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado pela autora e ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Importa salientar que a decisão recorrida indeferiu, em caráter liminar, o pedido de reintegração de posse formulado pela ora agravante no curso do processo referencial, por considerar tratar-se de posse velha, eis que perdura por mais de ano e dia, bem como por entender que a posse da agravada é oriunda de união estável mantida com o filho da autora; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora o presente recurso de agravo de instrumento.

Contudo, compulsando os autos e analisando as provas até então juntadas, em que pese as argumentações apresentadas pela agravante, tem-se que a decisão não merece reforma.

Menciona a agravante que o imóvel em discussão era de propriedade da Sra. Helena Bodnar que, com o seu falecimento, passou a pertencer ao seu espólio.

Cita que a Sra. Helena Bodnar, em 1989, autorizou o seu filho Mário Bodnar a residir no imóvel e, em virtude do relacionamento deste com a agravada, aduz que passaram a morar juntos. No entanto, menciona que o relacionamento do Sr. Mário Bodnar com a agravada perdurou até 1999, mas que permaneceram coabitando o imóvel, até que, em 2020, o herdeiro saiu do local, e com isso somente a agravada passou a residir no imóvel.

Das provas dos autos, observa-se que a ação referencial foi proposta em 23 de fevereiro de 2023 e, considerando que o filho da proprietária à época saiu do imóvel em dezembro de 2020, resta configurada a posse velha, por perdurar a mais de um ano e dia, o que afasta o perigo da demora para que seja deferida a reintegração do autor na posse do bem objeto da lide.

Ainda, necessário esclarecer que a Sra. Aparecida Vaz dos Santos, ora agravada, passou a residir no imóvel em 1987 em razão de relacionamento com o filho da proprietária à época, bem como que, apesar de não existir expressa autorização, certo é que, tacitamente, a proprietária consentia com a moradia da agravada no imóvel em discussão.

Diante do exposto, não resta caracterizado o perigo de dano constante na possibilidade de utilização do bem pela agravada, eis que não há provas de que esta coloca em risco o imóvel titularizado pela agravante; não se evidenciando a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023